Tribunal: STF
Processo: Rcl 66228
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa contra ato do Juízo da 31ª Vara Cível da Capital/PE no Processo 0011261-56.2022.8.17.2001, para garantia da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB.



    A reclamante pleiteia, em síntese, o direito ao pagamento de seus débitos judiciais por meio do sistema de precatórios.



    Narra que foi sucumbente em processo de conhecimento, mas que:



    “[...] no momento do cumprimento de sentença foi solicitado o pagamento por meio do regime de precatório, e o Douto Juízo da Seção A da 31ª Vara Cível da Capital, de forma, data vênia, irregular, acabou por indeferir o pedido da reclamante. 



    Em seguida, a Compesa entrou com agravo de instrumento com pedido de suspensão e designação do pagamento por precatórios (0013580-15.2023.8.17.9000). O douto desembargador não concedeu o efeito suspensivo e nem reconheceu, prima face, o direito ao pagamento por precatórios.” (documento eletrônico 1, p. 2; sem os grifos do original) 



    Sustenta que:



    “[...] é uma sociedade de economia mista que tem como principal objetivo a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana, atuando em caráter de exclusividade prestando um serviço público essencial.



    Embora constituída como sociedade de economia mista, o controle acionário e funcional pertence ao Estado de Pernambuco, detentor de 100% (cem por cento) das ações ordinárias e 99,95% do total de ações, com capital fechado, ou seja, o capital é majoritariamente público (Doc. 05 Quadro de acionistas em 03-2022 anexo)



    [...]



    Na qualidade de ente da administração pública, prestadora de serviço público não concorrencial, sem objetivo primário de lucro é necessário que seja observado o regime de pagamento por precatórios.” (documento eletrônico 1, pp. 3-5; sem os grifos do original)



    Ao final, requer a suspensão liminar do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação definitiva, “além de determinar que todas as execuções em face da reclamante se processem sob regime de precatório” (documento eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente por estar a decisão impugnada em desacordo com precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Transcrevo a decisão reclamada, no que interessa:



    “[...] no que tange ao pedido de aplicação do sistema de precatórios para o pagamento da condenação, entendo como descabido, na medida em que, ante a divisão de lucros entre os seus acionistas e a não dependência exclusiva de recursos estatais, a empresa executada, uma sociedade anônima de economia mista, não pode ser equiparada à Fazenda Pública.” (documento eletrônico 17, p. 3; grifei)



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB, assim ementadas:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente.” (ADPF 524/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2023)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019)



    Na espécie, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao deixar de aplicar o regime de precatórios à Compesa, violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados.



    Nesse sentido, já se pronunciou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 485. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA.” (Rcl 62.911-MC-Ref/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/12/2023)



    Posteriormente, no mérito, a referida Rcl 62.911/SE foi julgada procedente, DJe de 4/12/2023.



    Em relação a outras empresas públicas prestadoras de serviço público em caráter não concorrencial: Rcl 59.984 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2023 (Novacap); Rcl 52.170 ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022 (Embrapa); Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/8/2022 (Valec Engenharia); Rcl 49.563 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/11/2022 (Sanesul); Rcl 54.876 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023 (Terracap); Rcl 45.368 AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022 (Caerd); Rcl 47.134 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021 (Craisa). 



    Em decisão monocráticas: Rcl 62.621/PI, DJe de 7/11/2023 (Cia Teresinense de Desenvolvimento Urbano); e Rcl 61.788/PA, DJe de 15/09/2023 (Embrapa), ambas de minha relatoria.



    Relativamente à Compesa, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 65.073/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2024; Rcl 65.102/PE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1/3/2024; Rcl 65.607/PE, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 65.071/PE, da minha relatoria, DJe de 29/2/2024.



    Por outro lado, embora o entendimento do Supremo Tribunal Federal esteja consolidado em ações do controle concentrado de constitucionalidade, ultrapassa o escopo da reclamação constitucional a pretensão formulada de forma geral e abstrata para que todas as execuções contra a ora demandante sejam feitas por meio de precatório. Nesse ponto, então, o pedido não é acolhido.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 31ª Vara Cível da Capital/PE.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator